Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-46.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-46.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 655.526.951-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, CONEXÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERENTE, ORA APELANTE – EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Não há que se falar em conexão com os autos do Processo de n.o 1000359-31.2020.8.11.0007, eis que o contrato aqui em discussão é diverso do que está sendo debatido nos autos do processo supramencionado.

3.
Nas obrigações de trato sucessivo, como no caso dos autos, que se renovam mês a mês, não há que se falar em decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico.

4.
Ainda que o contrato de id. 148487235 não contenha a assinatura da requerente, ora apelante, fato é que, conforme o documento de crédito – DOC (id. 148487234), o valor do empréstimo contratado, que é de R$ 768,64 (setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), foi liberado e transferido para a conta bancária da requerente, ora apelante.

5.
Na hipótese, embora não se conforme com à aplicação da pena de litigância de má-fé, da análise dos autos, extrai-se que, ao ingressar com a demanda, a requerente, ora apelante, afirmou que não se recordava de ter realizado o empréstimo que originou os descontos em seu benefício previdenciário. No entanto, na contestação o requerido, ora apelado, juntou o contrato (id. 148487235) e comprovante de transferência do valor do empréstimo (id. 148487234).

6.
Ademais, em consulta ao PJE da 1a instância, foram identificadas 13 (treze) ações ajuizadas pela requerente, ora apelante, sob o mesmo argumento, sendo 2 (duas) delas contra o requerido, ora apelado, o que demonstra que se trata de aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento

ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

7.
A clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no artigo 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais de n.o 1000358-46.2020.8.11.0007, ajuizada em face do
BANCO CIFRA S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência:

i) condenou a requerente ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, incisos II e VI, e 81 do Código de Processo Civil; e

ii) condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 148488228 – págs. 1 a 25), a requerente, ora apelante, sustenta que a procedência dos seus pedidos formulados na inicial é medida que se impõe, uma vez que não há nos autos o contrato de empréstimo por ela assinado.

Ainda, afirma que a pena de litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não agiu de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 148488231– págs. 1 a 25), o requerido, ora apelado, preliminarmente, aponta

i. a conexão com os autos do Processo de n.o 1000359-31.2020.8.11.0007;

ii. a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida; e

iii. a ocorrência da decadência do direito da requerente, ora apelante, de pleitear a anulação do negócio jurídico.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CONEXÃO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelado, aponta ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerido, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Também, não há que se falar em conexão com os autos do Processo de n.o 1000359-31.2020.8.11.0007, eis que o contrato aqui em discussão é diverso do que está sendo debatido nos autos do processo supramencionado.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de conexão.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO).

Eminentes pares:

O requerido, ora apelado, também aponta a decadência do direito da requerente, ora apelante, de pleitear a anulação do negócio jurídico.

Não assiste razão ao requerido, ora apelado.

Isso porque, nas obrigações de trato sucessivo, como no caso dos autos, que se renovam mês a mês, não há que se falar em decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o dies a quo do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, e não tendo decorrido o prazo quinquenal, não há se falar em prescrição.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Se o recurso dirigido ao segundo grau de jurisdição foi interposto com os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a análise do pedido de reforma da decisão, não há falar em ausência de fundamentação a ensejar o não conhecimento do recurso.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

(N.U 1001800-10.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de decadência

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais de n.o 1000358-46.2020.8.11.0007, ajuizada por GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA em face do BANCO CIFRA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que a procedência dos seus pedidos formulados na inicial é medida que se impõe, uma vez que não há nos autos o contrato de empréstimo por ela assinado.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora, realmente, o contrato de id. 148487235, não contenha a assinatura da requerente, ora apelante, fato é que, conforme o documento de crédito – DOC (id. 148487234), o valor do empréstimo contratado, que é de R$ 768,64 (setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), foi liberado e transferido para a conta bancária da requerente, ora apelante.

Ainda, não há que se falar que a pena por litigância de má-fé, aplicada pelo Juiz sentenciante em desfavor da requerente, ora apelante, deve ser afastada.

Acerca da matéria, dispõe os artigos 80, incisos II, III e VII, e 81 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Na hipótese, embora não se conforme com à aplicação da pena de litigância de má-fé, da análise dos autos, extrai-se que, ao ingressar com a demanda, a requerente, ora apelante, afirmou que não se recordava de ter realizado o empréstimo que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

No entanto, na contestação o requerido, ora apelado, juntou o contrato (id. 148487235) e comprovante de transferência do valor do empréstimo (id. 148487234).

Ademais, em consulta ao PJE da 1a instância, foram identificadas 13 (treze) ações ajuizadas pela requerente, ora apelante, sob o mesmo argumento, sendo 2 (duas) delas contra o requerido, ora apelado, o que demonstra que se trata de aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento

ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Assim, é evidente que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para o enriquecimento ilícito, além de interpor recurso de apelação com intuito protelatório.

Desse modo, a clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no artigo 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida.

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos do requerido, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022